Tribunal: TJMT
Processo: 1039299-07.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039299-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIOMAR CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 014.269.961-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:

1039299-07.2025.8.11.0002

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante:

LEMMY BLADIMIR BRITO RODRIGUEZ

Agravado:

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento:

30 de Junho de 2026 a 02 de Julho de 2026 (Plenário Virtual)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR HISTÓRICO FINANCEIRO. SÚMULA 34/TRU-TJMT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito. O agravante alegou ausência de prova da contratação que originou o débito negativado e requereu a reforma do julgado, inclusive para afastar a multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da relação jurídica e da origem do débito que ensejou a negativação; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da multa por litigância de má-fé e a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos foi considerada legítima, diante da demonstração de relação jurídica entre as partes e da origem do débito vinculado à contratação.

4.

A parte ré se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, mediante apresentação de histórico financeiro e documentos que evidenciam a utilização dos serviços e pagamentos realizados, afastando alegação de inexistência de vínculo contratual.

5.

A existência de pagamentos e movimentações financeiras relacionadas ao serviço contratado constitui elemento relevante de confirmação da relação jurídica, sendo incompatível com a hipótese de fraude alegada.

6.

As telas sistêmicas não foram consideradas isoladamente, mas em conjunto com o histórico financeiro e demais documentos, atendendo ao entendimento da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

7.

A negativação decorrente de débito comprovado configura exercício regular de direito do credor, não havendo ilicitude na inscrição restritiva.

8.

A alegação de ausência de prova da contratação não prevalece diante do conjunto probatório que demonstra a existência da relação jurídica e do débito exigível.

9.

Mantém-se a condenação por litigância de má-fé, por permanecerem hígidos os fundamentos que evidenciam conduta processual temerária, nos termos do art. 80 do CPC, não tendo sido apresentados elementos novos aptos a infirmá-la.

10.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstrar erro, omissão ou contradição na decisão monocrática, impondo sua manutenção.

11.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da relação jurídica e da utilização dos serviços, acompanhada de histórico financeiro, é suficiente para demonstrar a origem e exigibilidade do débito que fundamenta a negativação.

2.

Telas sistêmicas possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos idôneos, nos termos da Súmula 34 da TRU-TJMT.

3.

A negativação decorrente de débito comprovado configura exercício regular de direito do credor.

4.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé exige a ausência de elementos novos capazes de afastar a conduta processual temerária reconhecida.

5.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão, não justifica a reforma da decisão monocrática.

6.

O agravo interno manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 80 e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 16/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FLAVIOMAR CRUZ FIGUEIREDO contra o julgamento monocrático proferido
(id. 361593360)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
ausência de prova da contratação
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O recorrido apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
histórico financeiro (Id. nº 357517449),
do qual se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

No que tange ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, o pedido não comporta acolhimento, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada, os quais demonstram, de forma suficiente, a configuração da conduta processual temerária prevista no art. 80 do CPC. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar tal conclusão, impõe-se a manutenção da multa aplicada, em observância aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

No que tange à apresentação dos
extratos SPC/SERASA e SCPC BOA VISTA
, ressalva-se, por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula nº 52, uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a
distribuição da ação é posterior a tal data
.

Cabe destacar que, a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026